Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-64.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECDO E NÃO PROVIDO

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o pedido contraposto.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos morais requerendo indenização de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) tendo em vista a desavença com o proprietário do recorrido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausência de preparo, tendo em vista o autor fazer jus à gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1060/50, conforme documentos de ID 4158604. Contrarrazões apresentadas (ID 41246198).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de danos morais passíveis de indenização em favor do autor.
5. Em suas razões recursais, o autor pontuou que estava bebendo no bar requerido e que sofreu agressões físicas dos seguranças do estabelecimento. Asseverou que a sentença não considerou os depoimentos das suas testemunhas e que os informantes e testemunhas do requerido, no mínimo faltaram com a verdade ao declararem que não houve nenhuma agressão. Aduziu que foram ignorados os laudos médicos, o boletim de ocorrência e que em nenhum momento teve oportunidade de sair do bar recorrido para retornar com a faca, que este instrumento foi utilizado como álibi para se questionar o ocorrido. Requereu a reforma da sentença para dar provimento o ao pedido de danos morais.
6. A prova dos autos e o depoimento do informante do recorrente (ID 41246180) não condizem com o alegado na inicial, nem com o apontado no Recurso Inominado. Segundo a dinâmica dos acontecimentos colhidos na delegacia e em audiência, o recorrente deu causa à confusão. Conforme narrado, o autor, embriagado, foi reclamar do valor da conta no balcão e entrou em atrito com o proprietário do estabelecimento, sendo retirado pelos seguranças. Não satisfeito, retornou ao local com uma faca. Há nos autos prova de que um dos seguranças do local sofreu lesões por conta do instrumento perfurocortante trazido pelo recorrente. A atitude do autor levou a todo o infortúnio causado, não havendo comprovação de que os representantes do requerido agiram deliberadamente sem motivo e com violência. Ao autor cabe o ônus probatório do ilícito, bem como o nexo de causalidade, o que não ocorreu. A sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente em custas e honorários no percentual de 10% ( dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 , devendo tal cobrança ser suspensa em virtude do deferimento da gratuidade.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.